Tribunal: TJES
Processo: 0050211-18.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0050211-18.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELANTE: NELZA MARIA DE BRITO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE PEDESTRE EM CALÇADA PÚBLICA. OBRA SEM SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA EXECUTORA DA OBRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO NÃO AFERIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA NO DEVER DE FISCALIZAR. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR EXCLUSIVAMENTE A CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória-ES e por San Juan Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença que condenou ambos ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, em razão de queda ocorrida em calçada pública sob obra privada não sinalizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora comprovou o nexo causal entre sua queda e as lesões dela decorrentes e a omissão dos réus; (ii) estabelecer se o município possui responsabilidade pela omissão fiscalizatória da obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da empreiteira decorre da falha na prestação do serviço ao deixar de adotar medidas de segurança, como sinalização e retenção do fluxo de pedestres, em calçada pública onde realizava obra privada.

4. O dano moral é caracterizado pelas lesões físicas sofridas pela autora e pelo constrangimento causado pela queda em via pública sem a devida sinalização.

5. A alegação de culpa concorrente da vítima é afastada, pois a autora utilizou a calçada diante da dificuldade de transitar pela rua devido à feira livre que ocorria no local.

6. A responsabilidade do município foi afastada, pois sua omissão é genérica e não específica, uma vez que exigiu as adequações da calçada e concedeu a licença para a obra, não cabendo a ele fiscalização permanente de todas as obras realizadas na cidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso interposto pelo município provido para afastar sua responsabilidade. Recurso interposto pela empreiteira desprovido para manter sua exclusiva condenação ao pagamento de compensação por danos morais em favor da autora apelada.

Tese de julgamento
: 1. A empresa responsável por obra em calçada pública responde pelos danos causados a terceiros quando deixa de adotar medidas de segurança, como sinalização ostensiva e controle do fluxo de pedestres. 2. O município não responde por omissão fiscalizatória genérica quando adota as providências administrativas necessárias para a conservação da via pública e concede autorização para a execução da obra privada por terceiro capacitado. 3. O nexo causal entre a queda e a ausência de sinalização da obra configura dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, I e II; Lei Municipal de Vitória/ES nº 4.821, arts. 4º, 11 e 163.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 841.526 (Tema 592); STJ, AgInt no REsp nº 2.003.217/RJ; TJES, AC nº 5003745-69.2022.8.08.0021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo ente municipal requerido e conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela empreiteira requerida, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de
apelação cível
interpostos pelo
Município de Vitória-
ES
e por
San Juan Empreendimentos Imobiliários Ltda.

contra a r. sentença (fls. 124/128) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da ação indenizatória proposta por
Nelza Maria de Brito
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de condenar os demandados ao pagamento em favor da autora de compensação por dano moral na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos requeridos, acrescido de juros de mora e corrigido monetariamente.

Depreende-se da exordial que, em 31/10/2013, a apelada, ao transitar na Rua Constante Sodré, bairro Praia do Canto, nesta capital, pisou em pedregulhos oriundos de uma obra em andamento na calçada de responsabilidade da apelante San Juan Empreendimentos Imobiliários Ltda. e, por isso, caiu ao chão, o que lhe causou escoriações no braço direito, lado esquerdo da face, boca e joelho. Enfatizou a recorrida que, em virtude da feira livre que sempre acontece naquele local e consequente aglomeração de pessoas, se viu compelida a passar pela calçada, que estava em obra, mas sem nenhum tipo de sinalização ou interdição.

Atribuindo a responsabilidade pela indevida sinalização da obra da calçada à executora San Juan Empreendimentos Imobiliários Ltda. e pela sua falta de fiscalização ao município de Vitória-ES
1
, a autora ajuizou ação ordinária postulando o recebimento de compensação por danos morais, tendo os requeridos apresentado contestação alegando a inexistência de responsabilidade pela eventual queda, a ausência de comprovação dos danos suportados e a culpa exclusiva da vítima, o que foi rechaçado em réplica pela demandante.

Após a produção de prova oral e a apresentação de alegações finais pelas partes litigantes, o juízo
a quo
proferiu a sentença objurgada reconhecendo a responsabilidade dos requeridos na queda da autora e, por isso, condenou-os ao pagamento de compensação por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, o que ensejou a interposição dos recursos de apelação cível por ambos os demandados.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, portanto, em aferir se a autora se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar as lesões suportadas pela aventada queda da própria altura na calçada e se os requeridos possuem responsabilidade civil pelo eventual acidente.

Prefacialmente, é importante enfatizar ser incontroverso que a pessoa jurídica de direito privado apelante realizava obra na calçada onde a apelada caiu, visto que foi contratada pelo condomínio do edifício em frente para adequar o local como “calçada cidadã”, no escopo de atender as recomendações feitas pela Prefeitura de Vitória.

Como no fatídico dia estava ocorrendo no local a “feira livre” do bairro Praia do Canto, nesta capital, mesmo sendo o início da manhã – por volta das 6 (seis) horas –, a rua estava congestionada com as barracas e meios de transportes dos ambulantes e pelos próprios moradores/consumidores, consoante se infere das próprias fotografias acostadas aos autos pelos requeridos, motivo pelo qual a apelada optou por utilizar a mencionada calçada para conseguir chegar até o seu emprego de faxineira num condomínio próximo. Contudo, como não havia nenhuma sinalização ostensiva alertando os transeuntes acerca dos riscos derivados da obra no local, a recorrida acabou tropeçando em alguns objetos que ali existiam e caiu da própria altura ao chão, vindo a se lesionar em diversas partes do corpo, somente tendo encontrado auxílio junto ao porteiro de outro edifício e, posteriormente, de sua conhecida que trabalhava como zeladora de um condomínio próximo.

Para comprovar suas alegações, a apelada juntou aos autos fotos das diversas escoriações em seu corpo (fls. 14/16) e o Laudo elaborado pelo Instituto Médico Legal da Polícia Civil de exame de corpo de delito (fl. 22) que, apesar de ter sido confeccionado mais de 10 (dez) dias depois do evento danoso, constatou ter havido lesões corporais decorrentes da queda na calçada, restando, todavia, naquela oportunidade, somente uma pequena equimose – roxo de aproximadamente 2cm (dois centímetros) – na recorrida.

Caso a apelada apresentasse somente as referidas provas documentais, realmente seria temeroso acolher sua pretensão autoral, já que permaneceriam dúvidas a respeito do nexo causal entre as lesões corporais descritas e a queda da própria altura na calçada indicada. Acontece que foi realizada a inquirição judicial da testemunha Maria das Dores Araújo Siqueira (fl. 102), a qual, a despeito de não ter presenciado o momento da queda da recorrida,
“esteve com a mesma logo após o acontecido”
, ocasião em
“que a autora chegou muito machucada no braço, na perna, no joelho (...) que a autora estava sangrando (...) que a autora estava chorando”
, sendo
“que a autora contou para a depoente que escorregou na calçada pois existiam materiais de construção naquela calçada”
.

Além disso, a citada testemunha consignou que
“
não existia na calçada qualquer placa, corda ou outro obstáculo que impedisse o trânsito de pedestres naquela calçada”
e
“
que depois da queda da autora foi colocado no local fita nas cores amarela e preta para impedir o trânsito de pedestres”
.

Portanto, ao contrário do asseverado pelo apelantes, a autora apelada logrou, sim, êxito em se desincumbir de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC/2015) de demonstrar que realmente caiu na calçada que estava tendo reparos pela pessoa jurídica de direito privado recorrente e que isto lhe gerou diversas escoriações no corpo e sangramentos, denotando o nexo causal entre a conduta omissiva desta apelante e a queda sofrida pela recorrida, a qual é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, que se extrai das lesões suportadas e pelo transtorno decorrente do acidente, em local de grande circulação de pessoas, no momento em que estava indo para o trabalho, que gerou constrangimento, vergonha e a necessidade de ser amparada por terceiras pessoas, o que representa lesão aos direitos da personalidade.

A alegação de que a apelada poderia ter transitado por outro local, desviando da calçada em obras, não tem respaldo jurídico, uma vez que o pedestre tem o direito de utilizar a calçada em segurança, principalmente diante da existência de uma feira livre no local que restringia as alternativas de deslocamento, o que afasta, inclusive, a tese de culpa concorrente da vítima. Se a passagem pelo meio da feira livre estava conturbando e a apelada opta legitimamente por trafegar pela calçada, não há como atribuir a ela nenhuma responsabilidade por sua queda, visto que era início da manhã e inexistia qualquer tipo de sinalização informando a respeito da obra que havia naquele local.

A responsabilidade da empresa apelante decorre da falha na prestação do serviço e do dever de segurança que deve ser observado na execução de obras em logradouro público. No contrato de empreitada, o empreiteiro se responsabiliza por executar, diretamente ou por terceiros (subempreitada), uma obra para o denominado “dono da obra”, que é o contratante. Outrossim, de acordo com os arts. 11, 163 e 164, do Código de Edificações do Município de Vitória-ES (Lei Municipal nº 4.821), é de responsabilidade dos proprietários o dever de conservar o calçamento contíguo ao seu imóvel, os quais devem contratar profissionais habilitados para executarem eventual obra necessária, tornando-se responsáveis por qualquer dano causado.

Nesse contexto, a queda em calçada pública, onde eram realizadas obras por empresa contratada pelo condomínio responsável pela manutenção, sem a devida adoção de medidas de segurança em relação a terceiros, como sinalização e limpeza do local, causando à autora apelada lesões corporais e constrangimento, enseja reparação por danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, principalmente porque a empresa empreiteira não produziu nenhuma contraprova para afastar a pretensão autoral (art. 373, inciso II, do CPC/2015).

Em hipótese semelhante, os egrégios Tribunais pátrios assim têm concluído, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
QUEDA EM CALÇADA EXTREMANTE COM OBRA PRIVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA EMPRESA. REEXAME NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. § 2º DO ART. 475 DO CPC/73. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.
TESTEMUNHAS QUE RELATAM PRECISAMENTE O LOCAL DA QUEDA E A DETERIORAÇÃO DO PASSEIO NO MOMENTO DO ACIDENTE EM VIRTUDE DA OBRA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. RELATO DO ENCARREGADO DA OBRA QUE NÃO INFIRMA A VERSÃO DAS TESTEMUNHAS. EMPREITEIRA QUE É RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA DE TERCEIROS PERANTE A OBRA. ATO ILÍCITO BEM CONFIGURADO.
(...). [...] (TJ-SC - APL: 03281631420148240023 Capital 0328163-14.2014.8.24.0023, Relator: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 22/08/2019, Quinta Câmara de Direito Público).

RESPONSABILIDADE CIVIL - Queda de pedestre na calçada - As empreiteiras e construtoras são responsáveis pelas obras que realizam - Culpa das rés configurada pela prova de que a calçada estava em condições irregulares, com potencial para causar acidentes aos transeuntes - Dever de indenizar configurado
- (...)
- Dano moral * caracterizado em função dos transtornos, abalo psicológico e dores causadas pela fratura do fêmur
- Indenização fixada em R$ 12 000,00 - Ação ordinária de indenização por danos materiais e morais procedente em parte - Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Com Revisão 9091448-67.2001.8.26.0000; Relator (a): Paulo Eduardo Razuk; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - SÃO PAULO-35.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 27/11/2007; Data de Registro: 15/01/2008).

Assim, como a pessoa jurídica de direito privado apelante deixou a calçada em arriscada situação e sem qualquer placa ou retenção de fluxo de transeuntes, praticou ato ilícito que foi diretamente responsável pelas lesões corporais suportadas pela apelada, razão pela qual
deve ser preservada a sentença objurgada neste ponto, a fim de manter a sua condenação ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
.

Noutro giro, a sentença hostilizada fundamentou a condenação do ente municipal apelante com base na responsabilidade objetiva do Estado e na suposta omissão fiscalizatória. Entretanto, do atento exame do caderno processual não se extrai negligência específica do município que justifique sua responsabilização pelo dano moral suportado pela apelada, motivo pelo qual
a sentença objurgada deve ser reformada neste ponto para afastar a condenação do ente municipal apelante
.

Por se tratar de demanda que envolve queda de transeunte em calçada pública, que resultou em diversas lesões corporais, o feito deverá ser examinado a luz da responsabilidade civil
objetiva
do ente público requerido, visto decorrer de alegada omissão do Poder Público na fiscalização da manutenção das vias e nas obras executadas para tanto, em consonância com o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da República, e nos arts. 43, 186, 192 e 927, todos do Código Civil.

O
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do RE nº 841.526, com repercussão geral (
Tema nº 592
), sedimentou que a responsabilidade civil objetiva do Estado aplica-se aos casos de danos provocados tanto por condutas comissivas quanto omissivas, ao dispor que
“A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsome-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral”
. Ressaltou o Ministro Relator Luiz Fux naquele julgamento que
“é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal”
.

Em harmonia com este entendimento, o
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente orientado que
“
Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal, no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, adota a teoria objetiva do risco administrativo no Brasil e, à sua luz, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, seja comissiva ou omissiva a conduta administrativa. Nessa linha, a atribuição de responsabilidade ao Estado para fins indenizatórios, exige a ocorrência de dano, provocado por ação ou omissão administrativa e a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”
(AgInt no REsp n. 2.003.217/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023, STJ) e que
“A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6
º
, da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.”
(REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022, STJ).

A responsabilidade civil objetiva do Poder Público baseia-se na teoria do risco administrativo, e não do risco integral, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e do nexo de causa e efeito entre ambos, para sua caracterização, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em caso fortuito ou força maior, tendo em vista que, nessas hipóteses, haverá o rompimento do nexo de causalidade. Em outras palavras, a responsabilidade civil objetiva apenas torna presumida a culpa do Poder Público, podendo este se exonerar total ou parcialmente (culpa concorrente da vítima ou de terceiro) se provar que houve alguma das situações anteriormente assinaladas ou que não houve vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.

Aplicando estas premissas ao caso, em relação à atividade pública cuja falha na prestação se defende, cumpre destacar que, conforme estabelece o art. 23, inciso I, da Constituição da República, é competência comum da União, dos Estados e dos Municípios, a conservação do patrimônio público, o qual, a teor do art. 99, inciso I, do Código Civil, inclui as estradas e ruas, na qualidade de bens públicos, de forma que o município possui o dever de zelar não só pela conservação das vias públicas, mas, também, pela correta construção dos equipamentos e estruturas que as compõem, no que se inserem as calçadas.

Tanto é verdade que o Código de Edificações do Município de Vitória impõe ao ente municipal a conservação e a fiscalização das ruas, calçadas e obras realizadas nas cidades de seu território, com o escopo de garantir a segurança dos cidadãos e a incolumidade de todos que circulam pelas vias públicas.

Acontece que, no caso, o exame dos autos revela que o município apelante atuou consoante seu dever legal e específico de agir ao determinar que o condomínio Riserva Praia do Canto implementasse as adequações necessárias para tornar a calada cidadã, a fim de buscar a resguardar a segurança de todos os transeuntes daquele local, e somente concedeu a licença para a realização da obra por ter sido contratada a pessoa jurídica de direito privada requerida para executá-la (fls. 29/34), a qual assumiu a condição de responsável técnico pela obra e, portanto, a responsabilidade por eventuais danos causados a terceiros, consoante o disposto nos arts. 4º, 11 e 163, todos do Código de Edificações do Município de Vitória (Lei Municipal nº 4.821)
2
.

Em outras palavras, não houve omissão específica do ente municipal apelante em relação ao dano provocado na apelada, visto que cumpriu com sua função constitucional e legal ao exigir que o proprietário do imóvel providenciasse a conservação adequada da calçada e que a obra fosse executada por empreiteira com expertise para tanto. Contudo,
por falha exclusiva da pessoa jurídica de direito privado executora da obra
, ao deixar de adotar as medidas de segurança necessárias para evitar acidentes com terceiros, especificamente em relação à sinalização da obra ou à retenção de fluxo, a apelada infelizmente teve uma queda que resultou em diversas lesões corporais,
não podendo, assim, o ente municipal ser responsabilizado por uma
eventual
omissão genérica
.

Como a responsabilidade primária de conservação e manutenção da calçada e da obra nela realizada incumbe ao proprietário do imóvel e ao empreiteiro por ele contratado, é possível concluir que a ausência de atuação do município apelante em não fiscalizar aquela obra para exigir a devida sinalização configura omissão genérica e, consequentemente, afasta a possibilidade de sua responsabilização.

O dever de fiscalização exercido pela administração pública não pode ser interpretado como um ônus de vigilância permanente sobre todas as obras realizadas na cidade. No caso concreto, verifica-se que a obra em questão visava adequar o local à concepção da chamada “calçada cidadã”, política pública implementada pelo município para garantir acessibilidade e segurança aos pedestres. A municipalidade não foi a responsável direta pela execução da obra e não há prova de que tenha sido formalmente alertada acerca da ausência de sinalização. Portanto, não há como imputar-lhe responsabilidade pela queda da autora apelada.

O ente municipal recorrente adotou todas as medidas administrativas necessárias para que a calçada em que ocorreu o acidente da apelada fosse conservada e adaptada, além de ter exigido que a obra fosse realizada por empreiteira com expertise para tanto, afastando qualquer possibilidade de ser responsabilizada pelos danos morais suportados pela recorrida, ante a inexistência de nexo causal entre eventual omissão genérica e as lesões causadas,
o que enseja a reforma da sentença neste ponto
.

Em situações similares, este egrégio Tribunal de Justiça assim já teve a oportunidade de concluir, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ALEGAÇÃO DE QUEDA EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - De acordo com o reconhecimento da responsabilidade objetiva da Administração Pública (art. 37, §6º, da CF), basta apenas a presença de três elementos para configurar-se o dever de indenizar, a saber: o dano, a conduta omissiva específica, e o nexo de causalidade. Para que seja configurada a responsabilidade, seja objetiva seja subjetiva, faz-se mister a prova da existência de conduta danosa, do resultado, do nexo de causalidade entre ambos.
2 - In casu, a parte autora que não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC/2015, uma vez que as provas coligidas ao processo não demonstram de forma suficiente o nexo causal entre o dano alegado e a conduta atribuída à Administração Pública, no que se refere à má conservação de via pública.
3 - Recurso de apelação conhecido e desprovido. (AC nº 5003745-69.2022.8.08.0021, Relator: Des. Raphael Americano Camara, 2ª C. Cível, DP 04/06/2024, TJES).

ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE PROVOCADO POR VALA EM CALÇADA.
VÍTIMA FATAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. Não se configura o julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, sendo que esse deve ser compreendido em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, levando em conta todos os fatos e fundamentos jurídicos presentes, de modo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica o referido vício. Precedente do STJ.
2. O ordenamento jurídico pátrio, ao fixar a responsabilidade objetiva do Estado, adotou a teoria do risco administrativo, de modo que é possível o afastamento da responsabilidade civil nos casos em que ocorra o rompimento do nexo de causalidade por fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato de terceiro. 3. Em se cuidando de responsabilidade civil da Administração Pública por omissão, deve ser feita a devida diferenciação entre a omissão genérica e a omissão específica, uma vez que a primeira possui natureza subjetiva, enquanto que a segunda possui natureza objetiva. 4. Restando evidenciado que a responsabilidade primária de conservação/manutenção da calçada incumbe ao proprietário do imóvel, é possível concluir que eventual ausência de atuação do município configuraria a omissão genérica e, consequentemente, a responsabilidade subjetiva. 5. Não estando presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, mostra-se indevida a indenização pelos danos morais sofridos.
6. Recurso provido. Remessa prejudicada. (AC nº 0013008-91.2019.8.08.0030, Relator: Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª C. Cível, DP 13/04/2023, TJES).

Destarte, impõe-se a reforma da sentença hostilizada para afastar a condenação do município requerido apelante, mantendo-se, por sua vez, a condenação da pessoa jurídica de direito privado requerida apelante ao pagamento de compensação por danos morais em favor da apelada no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a ser atualizado nos termos do
decisum
recorrido.

Diante da reforma parcial da sentença, a parte autora deve ser condenada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do município requerido, no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, entretanto preservo a suspensão da exigibilidade do pagamento destas verbas de sucumbência por litigar a recorrida amparada pela gratuidade da justiça. Mantenho, por outro lado, a condenação da pessoa jurídica de direito privado requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da autora, no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, o que, inclusive, obsta o arbitramento de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto pela pessoa jurídica de direito privado requerida e
a ele nego provimento
e conheço do recurso de apelação cível interposto pelo município requerido e
a ele
dou
provimento
, a fim de afastar a sua responsabilidade pelos danos provocados na autora apelada, de forma que somente a empreiteira demandada permanece condenada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a ser devidamente atualizado nos termos estabelecidos na sentença objurgada.

É como voto.

1
A autora apelada também propôs a demanda contra o condomínio Riserva Praia do Canto, responsável pela obra da calçada, mas, posteriormente, pediu desistência da ação em relação a este ente, o que foi homologado por meio de sentença já transitada em julgado.

2
Art. 4º O município, visando exclusivamente à observância das prescrições deste COE, do PDU e legislação correlata pertinente, licenciará e fiscalizará a execução, a utilização e a manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade das obras, edificações e equipamentos, não se responsabilizando por qualquer sinistro ou acidente decorrente de deficiências do projeto, e sua execução ou da sua utilização.

Art. 11. Para os efeitos desta Lei, é considerado responsável técnico da obra o profissional responsável pela direção técnica das obras, desde o seu início até sua total conclusão, respondendo por sua correta execução e adequado emprego de materiais, conforme projeto aprovado no município em observância à legislação em vigor. Parágrafo Único - A responsabilidade pela elaboração de projetos, cálculos, especificações e pela execução de obras é do profissional que as assinarem, não assumindo o Município, em conseqüência da aprovação, qualquer responsabilidade sobre tais atos.

Art. 163. A construção e a reconstrução das calçadas dos logradouros que possuam meio-fio em toda a extensão das testadas dos terrenos, edificados ou não, são obrigatórias e competem aos proprietários dos mesmos, atendendo aos seguintes requisitos: (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.